Tribunal: TJDFT
Processo: 0745369-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. LITISPENDÊNCIA RECURSAL. PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO QUE INDEFERIU PENHORA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. MATÉRIA OBJETO DE ANTERIOR RECURSO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É possível perceber, da leitura do pedido formulado, em relação ao bem imóvel, no agravo n. 0716660-61.2020.8.07.0000, ser equivalente ao que foi pleiteado no agravo de instrumento no qual foi efetuado o juízo negativo de admissibilidade, ou seja, inconformismo com a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido penhora do imóvel registrado em nome de terceiro alheio ao cumprimento de sentença.

2. Inexiste qualquer motivo jurídico plausível para reformar a decisão de não conhecimento do recurso, pois o feito em questão conflita com o vindouro julgamento de agravo distribuído a outra relatoria (0716660-61.2020.8.07.0000) em que se discute a mesma matéria. 2.1. Consoante previsão do art. 337, §§ 1a a 3o, do CPC, a litispendência fica evidente quando houver identidade de partes, causa de pedir e pedido, fato ocorrido nos presentes autos, em que consta recurso pendente de julgamento por outra turma cível deste tribunal.

3. Segundo o art. art. 1.021, § 4o, do CPC, o reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista.

4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa do cumprimento de sentença, processo referência do presente agravo, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.